Tribunal: TJDFT
Processo: 0711763-62.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PENSIONISTA DE MILITAR. FIXAÇÃO DE ALÍQUOTA (LEI FEDERAL 13.954/2019). NÃO PREVALÊNCIA DO TEMA 1.177 DO STF. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ORGANIZAR E MANTER AS FORÇAS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (CF, ARTIGO 21, XIV). RECURSO IMPROVIDO.
I. A ora demandante/recorrente pretende a condenação do ente federativo na obrigação de se abster de proceder os descontos das alíquotas relativas à contribuição previdenciária militar, bem como a restituição das quantias ilegalmente descontadas, desde março de 2020. Insurge-se contra a sentença de improcedência.
II. A matéria devolvida a Turma Recursal consiste em aferir a legalidade da aplicação das alíquotas progressivas de descontos previdenciários contidas na Lei 13.954/2019 aos militares e pensionistas dos militares do Distrito Federal, em razão da decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal acerca do tema 1.177.
III. Inquestionável que o regime jurídico dos militares é diferenciado em relação ao dos servidores civis, tanto em relação aos militares dos Estados, Distrito Federal e Territórios como os das Forças Armadas, em razão de dispositivos constitucionais (Constituição Federal, artigos 42, § 1o e 142, § 3o, inciso VIII, este, conforme redação dada pela Emenda Constitucional 77, de 2014).
IV. Certo é também que nos termos do artigo 22, inciso XXI da Constituição Federal, conforme redação dada pela Emenda Constitucional no 103/2019, compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (realce nosso).
V. Além disso, a Lei Federal 13.954/2019 trouxe mudanças substanciais a alguns artigos do Decreto-Lei 667/1969, dentre os quais, merece destaque: “art. 24-C - Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares”. Bem como ao art. 3o-A da Lei 3.765/1960, que versa sobre: "a contribuição para a pensão militar incidirá sobre as parcelas que compõem os proventos na inatividade e sobre o valor integral da quota-parte percebida a título de pensão militar".
VI. Nesse passo, em relação à constitucionalidade da referida alteração legislativa (Lei Federal 13.954/2019, artigo 24-C), o STF, em sede de repercussão geral, firmou a seguinte tese (tema 1.177): a competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade.
VII. Nesse quadro fático-jurídico, verifica-se que o entendimento exarado pelo STF menciona tão somente os Estados, sem qualquer referência ao Distrito Federal, exatamente, em razão de sua especificidade. Ressalta-se que, conforme o artigo 21, XIV da Constituição Federal, é competência da União organizar e manter a polícia civil, a polícia penal, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio (Redação dada pela Emenda Constitucional no 104, de 2019).
VIII. Não é outro o entendimento jurisprudencial consignado em recente julgado desta Turma Recursal: “[...] Em que pese a decisão com repercussão geral do STF, acima transcrita, na situação sob exame, é necessário realizar uma distinção, pois aquela decisão, assim como outras de semelhante teor, se referem à competência legislativa dos Estados, que são responsáveis financeiramente pelos proventos de seus próprios militares e pensionistas. 9. Para exemplificar, o caso paradigma, do RE 1338750 (Tema 1177), referente ao Estado de Santa Catarina, apontava um incremento da arrecadação que aquele Ente Federado não estava disposto a perder. Na situação das Ações Cíveis Originárias no 3.350 e 3.396, dos Estados do Rio Grande do Sul e Mato Grosso, haveria uma perda de arrecadação, em decorrência da redução de alíquotas. (...) Outro não é o enunciado da Súmula Vinculante no 39 do STF: “Compete privativamente à União legislar sobre vencimentos dos membros das polícias civil e militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal.” (3a Turma Recursal, acórdão 1439734, DJE: 7/8/2022).
IX. No mesmo sentido (não incidência da tese firmada pelo Superior Tribunal Federal, Tema 1.177, em relação aos militares e pensionistas do Distrito Federal), seguem os precedentes do TJDFT: 7a Turma Cível, acórdão 1422607, DJE: 30/5/2022; 8a Turma Cível, acórdão 1438151, DJE: 26/7/2022; 1aTurma Recursal: acórdão 1425814, DJE: 3/6/2022 e acórdão 1425808, DJE: 3/6/2022; 2a Turma Recursal: acórdão 1635664, DJE: 17/11/2022 e acórdão 1440466, DJE: 7/8/2022; 3a Turma Recursal: acórdão 1439734, DJE: 7/8/2022 e acórdão 1439733, DJE: 7/8/2022.
X. É de se concluir que diante a ausência de ilegalidade da incidência da alíquota de contribuição previdenciária (igual à aplicável às forças armadas - Lei Federal 13.954/2019), a par da não prevalência do tema 1.177 do STF ao caso concreto, tem-se por escorreita a sentença de improcedência.
XI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado a recorrente ao pagamento ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55). Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, ora deferida (Código de Processo Civil, art. 98, § 3o).